Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. FALTA GRAVE. PROCESSO DISCIPLINAR. DECURSO DO PRAZO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXAME DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. Verificado que o inquérito disciplinar para apuração de falta grave foi concluído dentro do prazo disposto no artigo 138, do Código Penitenciário do Distrito Federal, não há que falar em irregularidades. A conclusão do processo disciplinar não implica o reestabelecimento automático dos benefícios externos ao apenado. Em verdade, a audiência de justificação designada possui o escopo, justamente, de verificar a possiblidade de retorno do apenado ao trabalho externo que antes usufruía, em atenção aos requisitos do artigo 37, da Lei de Execução Penal, bem como de avaliar o preenchimento de requisitos para a concessão das demais benesses.